Tribunal: TCU
Processo: 020.201/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8113/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em ordenar os registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 3 a 7), sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para fins de aplicação do art. 24, §2o, da Emenda Constitucional - EC 103/2019, do especificado adiante: 1. Processo TC- Processo 020.201/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alberto Rosa da Silva (XXX.822.227-XX); Fatima Costa Gonzalez de Nunes (XXX.915.187-XX); Geruza Ribeiro Rocha (XXX.706.084-XX); Marcli Roseti Pessoa e Silva (XXX.336.097-XX); Maria do Carmo Antunes Saluci (XXX.323.447-XX); Mercia Roseli Pessoa e Silva (XXX.657.837-XX); Milene Maria Pessoa e Silva de Sa (XXX.744.207-XX); Sandra Helena Santos de Almeida (XXX.913.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Os interessados Alberto Rosa da Silva, Geruza Ribeiro Rocha, Maria do Carmo Antunes Saluci, Marcli Roseti Pessoa e Silva, Sandra Helena Santos de Almeida, acumulam benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.